Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Marta Alves de Souza em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP aviada em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconhecera a ilegitimidade passiva da instituição financeira e indeferira a inicial, colocando termo ao processo, sem julgamento do feito, nos termos do artigo 485, inc. I e VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, a título de danos materiais, possui o direito de ter restituídos os valores desfalcados de sua conta PASEP, haja vista que, após anos de trabalho despendidos, ao sacar as cotas recolhidas se deparara com a irrisória quantia de R$ 826,57 (oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrado, no qual constavam registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Alfim, pugnara pela condenação da instituição financeira em danos morais decorrentes da má gestão em que incidira quanto à gestão dos ativos colocados sob sua guarda e administração. O apelado, devidamente intimado, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu conhecimento e desprovimento[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que viera desacompanhado do respectivo preparo, fora assinalado prazo à apelante para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deveria ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário[4]. Devidamente intimada, a apelante recolhera o equivalente ao preparo na forma simples[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Marta Alves de Souza em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP aviada em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconhecera a ilegitimidade passiva da instituição financeira e indeferira a inicial, colocando termo ao processo, sem julgamento do feito, nos termos do artigo 485, inc. I e VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogado regularmente constituído e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, a apelante, no ato da interposição do apelo, deixara de apresentar o comprovante de pagamento e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, pelo que lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligir aos autos o comprovante da realização do pagamento ou efetuar o preparo do apelo, desta feita, promovendo o equivalente ao dobro do importe que alcançava, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Conquanto regularmente intimada, a apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente. Com efeito, conquanto tenha acorrido aos autos, cingira-se a evidenciar o recolhimento ao equivalente ao preparo, em sua forma simples, não atendendo ao legalmente estabelecido. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o conhecimento do apelo resta obstado ante o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a nova disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, porquanto não consumado ao tempo da interposição do recurso, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, conquanto não tenham sido arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, pois indeferida liminarmente a inicial, mas tendo o apelado, citado, acorrido aos autos e formulado contrarrazões, não conhecido o apelo, deve a apelante sujeitar-se ao pagamento de honorários recursais, que fixo no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §§2o e 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14034224. [2] - ID 14034223. [3] - ID 14272363. [4] - ID 14190779. [5] - ID 14467840.